Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recebo a apelação dos autores no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos conclusos. Oportunamente, inclua-se o feito em pauta virtual. Publique-se.